Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701022-19.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME NERY DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR, ARIEL GOMIDE FOINA APELADO: GUILHERME NERY DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR, FUNDACAO BRASILEIRA DE TEATRO D E S P A C H O Manifeste-se Guilherme Nery Júnior sobre a preliminar de intempestividade de seu recurso, suscitada em Contrarrazões da parte contrária e pelo Ministério Público, na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil e no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator